Tribunal: TCU
Processo: 018.013/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na utilização de verbas federais para o pagamento do piso nacional da enfermagem

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, autuada a partir de documentos encaminhados pelo Ministério Público Federal - MPF por meio da Procuradoria da República em São Paulo - SP, versando sobre supostas irregularidades no Município de Cotia - SP, com relação ao pagamento do piso nacional da enfermagem envolvendo recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde - FNS (Notícia de Fato 1.34.043.000244/2024-38). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, tendo em vista que a inicial da representação não traz indícios de que o piso nacional da enfermagem estaria sendo descumprido pelo Município de Cotia - SP, no que se refere aos valores mínimos a serem pagos aos profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 018.013/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.246/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cotia - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.